Tribunal: TJDFT
Processo: 0713344-08.2023.8.07.0009
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
CONSUMIDOR. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. ACORDO DE PARCELAMENTO. ACEITAÇÃO E PAGAMENTO MENSAL PELO CONSUMIDOR. DESCONSIDERAÇÃO DO ACORDO E DESCONTO DO SALDO DA CONTA CORRENTE PARA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA. ABUSIVIDADE. VINCULAÇÃO À OFERTA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. PROPRIEDADE DO QUANTUM REPARATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 30 do CDC estabelece que “toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado”. A ratio subjacente a esse dispositivo se funda na necessidade de proteger as expectativas legítimas do consumidor geradas pela oferta.
2. Se em junho de 2022 as partes celebram acordo de parcelamento de dívida do cartão de crédito em 36 parcelas de R$ 541,00, e a autora vinha promovendo o pagamento regularmente (ID 54130382), mostra-se abusiva a conduta do banco que desconsidera o acordo celebrado, estorna o pagamento das parcelas de junho e julho de 2023 e promove o desconto de R$ 6.292,84 para amortização da dívida, subtraindo integralmente o limite do cheque especial da conta corrente
3. O Superior Tribunal de Justiça, nos Embargos de Divergência 600.663-RS, firmou a tese de que “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”.
4. Viola a boa-fé objetiva a conduta do banco que ignora o acordo celebrado e lança na conta corrente da cliente desconto relativo à dívida objeto de parcelamento. Esse cenário atrai a aplicação da punição do parágrafo único do art. 42 do CDC
5. O desconto indevido do valor total da dívida durante a regular vigência do contrato de parcelamento, comprometendo todo o limite do cheque especial (ID 54130388) e inviabilizando o pagamento de gastos corriqueiros, per se, justifica a compensação pelos danos morais que foram fixados na origem em R$ 4.000,00, valor que se mostra adequado às circunstâncias dos autos.
6. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado
7. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.